Tribunal: TJSP
Processo: 1506189-51.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000426015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506189-51.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO DAS
CHAGAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso ministerial para condenar BRUNO DAS CHAGAS DE
OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de sete
(7) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no
valor mínimo legal, e como incurso no art. 34, da Lei no 11.343/06, às penas de
três (3) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-
multa, no piso inferior. Expeça-se mandado de prisão oportunamente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506189-51.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 2/9
APELAÇÃO CRIMINAL no 1506189-51.2019.8.26.0228
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: BRUNO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
SÃO PAULO
VOTO No 44217 - DIGITAL
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse de
equipamentos para a produção de drogas. Absolvição
pelo Juízo a quo. Recurso ministerial postulando a
condenação nos termos da denúncia. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação pelo
crime de tráfico e pelo crime de posse de
equipamentos para a produção de drogas. Recurso
provido.
BRUNO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA foi absolvido das imputações
do artigo 33, caput, e no artigo 34, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do
artigo 69 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 175/183).
Dessa decisão recorreu o i. Representante do Ministério Público
postulando a condenação nos termos da denúncia (fls. 201/204).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
improvimento do recurso ministerial pela ausência de elementos probatório
mínimos e razoáveis acerca da autoria (fls. 211/215 e fls. 224/229).
É o relatório.
Consta dos autos que BRUNO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ora
apelado, no dia 15 de março de 2019, por volta das 17h00, na Rua Major José
Mariotto Ferreira, no 513, no Município e Comarca da Capital, tinha em depósito,
para fins de tráfico, 80.000 invólucros plásticos contendo 50.596 quilogramas de
peso líquido de cocaína, droga essa causadora de dependência física e psíquica.
Consta, também, que na mesma ocasião, possuía e utilizava
maquinário destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506189-51.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 3/9
Segundo se apurou, o apelado é traficante e no local dos fatos
funcionava um laboratório de preparo e embalagem de cocaína. A casa possuía
dois andares. O térreo encontrava-se totalmente revestido de espuma acústica e
ali estava disposta uma máquina embaladora. Ainda no primeiro andar ficavam os
utensílios utilizados na preparação da droga: peneiras, liquidificador, bacias e
sacos plásticos, todos com vestígios de cocaína.
No segundo andar ficava o depósito das drogas já embaladas e mais
duas máquinas processadoras, em ambiente climatizado por ar-condicionado,
além de demais embalagens vazias.
No dia dos fatos, BRUNO encontrava-se no local e era responsável
pela enorme operação de embalagem que ali se desenvolvia.
Policiais civis, munidos de informações obtidas em outro flagrante de
tráfico, de que ali operava um laboratório e drogas que seriam distribuídas nas
cidades de Diadema e São Bernardo do Campo, para lá se dirigiram e, ao
chegarem, ainda do lado de fora, constataram intenso cheiro de drogas e um forte
barulho de máquinas em funcionamento.
Adentraram no local e flagraram BRUNO em plena operação, já que
uma máquina encontrava-se em funcionamento.
Foram apreendidos 80.000 invólucros de plástico contendo cocaína
separadas em sacos, já prontas para a distribuição, além de 300 bobinas
utilizadas para embalar drogas para consumo e mais 2 máquinas para processar
cocaína e dois quadros de força.
A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação preliminar de fls. 13/15,
pelo laudo químico toxicológico de fls. 93/95, que concluiu pelo resultado positivo
para cocaína, bem como pelo laudo pericial do local de fls. 96/106.
A autoria também é certa.
Na fase administrativa e em Juízo, o Policial Civil EDER DONIZETI
ROSA confirmou os fatos descritos na denúncia. Relatou que as investigações
sobre os fatos foram iniciadas em razão de outro Auto de Prisão em Flagrante que
tratava de embalagens de drogas com a bandeira da Colômbia. Diligenciaram
numa determinada viela na “Favela do Paraisópolis”, munidos de informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506189-51.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 4/9
sobre um local onde estariam sendo embaladas drogas. Ao chegarem no
endereço indicado e com a informação de que as drogas estariam na última casa
da viela, seguiram a pé até o local, e na última casa, notaram que a fiação da rua
que estava conectada a casa era muito grossa, o que destoava das outras casas,
como se algo estivesse puxando grande quantidade de energia no interior do
imóvel. Bateram na porta, entraram no local que tinha três pavimentos e
encontraram um indivíduo que foi algemado. Foi chamada a perícia, e no local
encontraram grande quantidade de invólucros plásticos com entorpecentes sendo
80.000 unidades preparadas para consumo. Os maquinários estavam funcionando
no momento da abordagem e foram levados para a DISE. No primeiro pavimento
havia muito barulho com uma máquina de embalagem em funcionamento, no
segundo pavimento havia isolamento acústico, ar condicionado e duas máquinas
funcionando, e Bruno foi localizado no terceiro pavimento, que estava em reforma
e não havia drogas. Indagado sobre os fatos, Bruno permaneceu calado (fls. 02/03
e sistema audiovisual SAJ via streaming).
Essa versão foi corroborada pelo relato dos Policiais Civis MANOEL
MARIA ROCHA GONCALVES e FERNANDO ANTONIO BRIGHENTI PEREIRA
(fls. 04/05, 06/07 e sistema audiovisual SAJ via streaming).
Na fase administrativa, o apelado disse que é inocente e que estava
no 3o pavimento da casa onde foram encontradas as drogas por policiais, e que
não sabia que no 1o pavimento da casa haviam drogas e outros materiais
utilizados nas embalagens de substâncias entorpecentes, bem como três
máquinas que embalavam cocaína, informando que não ouvia o barulho das
máquinas em funcionamento (fls. 08).
Em Juízo, negou a prática dos fatos. Alegou que trabalhava como
pedreiro. No dia dos fatos, estava se preparando para sair, por volta das 17 horas
quando os policiais chegaram. Disse que não correu porque não havia motivo para
correr. Asseverou para os policiais que não tinha conhecimento sobre as drogas.
Afirmou que estava trabalhando no local colocando azulejos. Trabalhava sozinho e
somente três dias na semana. Foi contratado por uma senhora para fazer o
serviço lá. Não conhece a senhora e trabalhava por dia. Ia na casa dessa senhora
para receber, mas não sabe o nome dela. Não soube dizer onde era a casa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506189-51.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 5/9
senhora, afirmando que não era muito perto. Acessava o terceiro pavimento por
uma escada que dava acesso direto ao local onde trabalhava, não entrava pelo
portão nem acessava as outras duas casas. No local onde trabalhava não havia
máquinas nem drogas. Descreveu as ferramentas que utilizava para o serviço de
pedreiro como colher, desempenadeira, marreta, talhadeira, régua e tinha uma
caixa de ferramentas. Asseverou que não cometeu o crime, tem filhos para criar e
só estava ali para trabalhar (sistema audiovisual SAJ via streaming).
A negativa de autoria do apelado restou isolada no conjunto
probatório amealhado nos autos.
Isso porque os Policiais Civis relataram que, munidos de informações
obtidas em outro flagrante de tráfico, de que no local dos fatos operava um
laboratório de drogas que seriam distribuídas nas cidades de Diadema e São
Bernardo do Campo, para lá se dirigiram e, ao chegarem, ainda do lado de fora,
constataram intenso cheiro de drogas e um forte barulho de máquinas
embaladoras em funcionamento (fotos de fls. 96/106).
Adentraram no local, sendo que nos dois primeiros pavimentos
haviam máquinas em funcionamento e no terceiro pavimento localizaram BRUNO
que, indagado sobre os fatos, permaneceu silente.
BRUNO, na fase policial, negou a prática do crime, nada sabia sobre
as drogas e não ouviu o barulho das máquinas. Em Juízo, apresentou versão
diversa alegando que estava no local prestando serviços de pedreiro.
Todavia, os Policiais foram unânimes em relatar sobre o forte odor de
drogas no local, e que havia uma máquina no primeiro pavimento e duas
máquinas embaladoras no segundo pavimento, sendo que estavam em
funcionamento e era forte o barulho das referidas máquinas, embora houvesse
isolamento acústico no segundo pavimento. Logo, inverossímil a alegação do
apelado de que não ouvia o barulho das referidas máquinas, eis que os Policiais
afirmaram que referidas máquinas estavam em funcionamento no momento da
abordagem, e o apelado afiançou que trabalhava no local até às 17 horas, durante
três vezes na semana.
Também não se comprovou que estava no local dos fatos prestando
serviços como pedreiro, eis que não identificou a pessoa para quem trabalhava,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506189-51.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 6/9
não indicou seu nome ou endereço, nem a forma como o pagamento era efetuado
ou quanto recebia pelo serviço, nem indicou qualquer testemunha que
comprovasse sua versão, limitando-se em dizer que uma “senhora” o contratou e
que não sabia ao certo onde morava.
O conjunto probatório amealhado nos autos revelou de forma
incontestável que o suplicante praticava o tráfico ilícito de entorpecentes e estava
na posse de equipamentos para a produção de drogas, seja pelas circunstâncias
que envolvem BRUNO e o ocorrido, seja pela prisão em flagrante, pelas notícias
sobre a produção de drogas no local, pelos relatos dos Policiais Civis que
participaram das investigações e confirmaram a apreensão da droga e dos
maquinários, sendo duas máquinas para processar e embalar cocaína e dois
quadros de força, bem como utensílios utilizados na preparação da droga.
Ademais, a quantidade da droga apreendida e a forma como estava
acondicionada, sendo 80.000 invólucros plásticos contendo 50.596 quilogramas
de peso líquido de cocaína, evidenciam a ação da traficância.
Anote-se que uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a
0,125 gramas da droga, aproximadamente, o que evidencia que a droga
apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a
quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública.
E não há razão para se duvidar da palavra dos Policiais Civis, posto
que seus depoimentos merecem integral credibilidade, não havendo qualquer
elemento apto a abalar a convicção, vez que a versão foi confirmada pelo auto de
prisão em flagrante e por todo o conjunto probatório.
As circunstâncias apontam, efetivamente, para a traficância e para a
posse de equipamentos para a produção de drogas, sendo a condenação medida
de rigor.
Passo a dosimetria.
Fixo a pena para o crime de tráfico de drogas e do crime de posse de
equipamentos para a produção de drogas nos patamares mínimos, eis que se
trata de réu primário e sem maus antecedentes (cf. Folha de Antecedentes de fls.
131). Todavia face à grande quantidade de droga (mais de cinquenta quilos de
cocaína), demonstrando tratar-se de crime organizado, exaspero o delito de 2/5,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506189-51.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 7/9
fixando a pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa no piso mínimo.
Inaplicável o reconhecimento da causa de diminuição da Lei de
Drogas, posto que para fazer jus ao benefício, o agente deve preencher,
simultaneamente, todos os requisitos legais constantes do § 4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/06.
In casu, as circunstâncias que culminaram com a prisão do apelado
somadas à quantidade expressiva de cocaína, sendo 80.000 invólucros plásticos
contendo 50.596 quilogramas de peso líquido de cocaína, demonstram sua
dedicação à comercialização de substâncias entorpecentes, evidenciando que
esta prática não era eventual revelando o seu envolvimento em atividade
criminosa, logo não pode ser contemplado com a pretendida causa de diminuição.
Inviável também a substituição da carcerária por restritivas de direitos
ou sursis, eis que tais benesses são incompatíveis com o delito de tráfico de
entorpecentes, crime de natureza grave, flagelo mundial, que vem causando
intranquilidade à população ordeira. Ademais, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso
concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código
Penal, nem o quantum da pena autoriza. No caso em tela, referida substituição só
estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, de modo que
não é medida socialmente recomendável, a substituição da pena privativa de
liberdade ao condenado que se dedica ao comércio ilícito de drogas.
O regime inicial fechado para o crime de tráfico de drogas é o único
adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de
delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser
verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente.
Anote-se que o regime semiaberto ou o regime aberto são
incompatíveis com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes
pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de
passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande
número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso
que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara,
sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506189-51.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 8/9
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da
atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido
com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado
para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas,
mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico
destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa
roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
O regime fechado também é o adequado para o delito de posse de
equipamentos para a produção de drogas eis que se trata de crime envolvendo
organização estruturada, dispondo de máquinas embaladoras e utensílios
utilizados na preparação da droga de drogas, com o intuito de praticar a traficância
de entorpecentes, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma
terapêutica penal mais rigorosa.
O apelado respondeu ao feito preso, sendo expedido alvará de
soltura quando prolatada a sentença absolutória. Todavia, inviável a aplicação do
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações
exatas para o fim de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387
do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade
perpetrada nesse ponto.
A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 1506189-51.2019.8.26.0228 SÃO PAULO 9/9
Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta
Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade
com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
Isso posto, dá-se provimento ao recurso ministerial para
condenar BRUNO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às penas de sete (7) anos de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no valor mínimo legal, e como
incurso no art. 34, da Lei no 11.343/06, às penas de três (3) anos de reclusão,
em regime fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, no piso inferior.
Expeça-se mandado de prisão oportunamente.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator